Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020796-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADEVAIR BOAVENTURA DE LIMA - CPF: 531.460.501-53 (VÍTIMA), THAUANE DA SILVA FERNANDES (PACIENTE), LUCAS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO DOMINGUES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DANTAS ALVES - CPF: 568.518.711-49 (PACIENTE), VITOR SALES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENOR SEVERO DOS SANTOS (PACIENTE), P. R. R. F. (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARQUES DE SOUSA E SOUSA - CPF: 057.096.131-93 (VÍTIMA), JORGE RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAUANE DA SILVA FERNANDES, DANIEL DANTAS ALVES, CLAUDENOR SEVERO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO EM MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há nulidade pela suposta atuação do magistrado de ofício, pois a conversão do flagrante em prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público.

A prisão cautelar de qualquer acusado é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, onde a regra é a liberdade, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do indivíduo e preenchido os requisitos legais elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do
Princípio da não culpabilidade
.

Logo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida, o que não se verifica neste caso concreto.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020796-80.2021.8.11.0000

PACIENTE: THAUANE DA SILVA FERNANDES, DANIEL DANTAS ALVES, CLAUDENOR SEVERO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Dantas Alves, Claudenor Severos dos Santos e Thauane da Silva Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que os dois primeiros pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, corrupção de menor e receptação, enquanto à terceira a prisão em flagrante decorreu da suposta prática dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e corrupção de menor. Comunicadas as prisões ao juízo, estas foram convertidas em prisões preventivas.

Neste contexto, sustenta-se que a decisão que impôs a custódia cautelar aos pacientes não está adequadamente fundamentada, sendo eles detentores de bons predicados, a autorizar a adoção de providências menos onerosas. Outrossim, aduz que a terceira paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com menos de doze anos.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110065966).

Indeferi o pedido de liminar (ID 110277474).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 110865488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAUANE DA SILVA FERNANDES, DANIEL DANTAS ALVES, CLAUDENOR SEVERO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelos pacientes
Daniel Dantas Alves, Claudenor Severos dos Santos e Thauane da Silva Fernandes
, em decorrência da conversão dos respectivos flagrantes em prisões preventiva, acusados da prática dos crimes de
associação criminosa, furto qualificado e corrupção de menor
.

O Defensor Público impetrante sustenta que a decisão que impôs a custódia cautelar aos pacientes não está adequadamente fundamentada, sendo eles detentores de bons predicados, a autorizar a adoção de providências menos onerosas. Outrossim, aduz que a terceira paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com menos de doze anos.

No caso, embora não se ignore a gravidade das condutas supostamente praticadas pelos pacientes, é inegável que o decreto cautelar não possível fundamentação minimamente adequada. Confira-se os seus termos:

“(...)
DELIBERAÇÃO

Resumo do que consta na gravação:

O juiz considerou demonstrada a materialidade e indícios de autoria suficientes, bem como a conformidade das documentações necessárias concernentes ao Auto de Prisão em Flagrante, nos moldes legais.

Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante.

Passando-se à análise do estado de liberdade.

No que tange à
THAUANE
, reputo por necessária a prisão cautelar, em observância à segurança e ordem econômica, pública e social, bem como para assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal,
haja vista reiteração delitiva
, envolvimento de menores no fato em epígrafe, ausência de vínculo de emprego e familiares residindo em outro estado da federação, o que demonstra risco a eficácia de eventual processo penal.

Registre-se que a questão de ter filhos, com base no relato da própria custodiada, reputo por não serem estritamente dependentes da mesma, haja vista assistência de familiares

Quanto ao
CLAUDENOR
, vislumbro indícios suficientes de autoria. Somando-se a isto,
considerando situação de rua do custodiado
, visando assegurar instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, bem como pela garantia da ordem econômica, pública e social, a decretação da prisão é medida que se impõe.

Nos mesmos moldes, quanto ao
DANIEL
, vislumbro indícios suficientes de autoria. Somando-se a isto, visando assegurar instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, bem como pela garantia da ordem econômica, pública e social, a decretação da prisão é medida que se impõe.

Portanto, DECRETO a prisão de
THAUANE DA SILVA FERNANDES, CLAUDENOR SEVERO DOS SANTOS e DANIEL DANTAS ALVES
, nos termos dos artigos 312 e seguintes do CPP.”

Da mera leitura da decisão combatida constata-se que, na espécie, não estão demonstrados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

O segundo passo é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Todavia, na hipótese dos autos o magistrado singular impôs a custódia cautelar aos pacientes fazendo meras alusões à garantia da ordem pública, à instrução processual e aplicação da lei penal, sem explicitar objetivamente a forma que a conduta de cada um deles constitui o risco processual.

Ademais, especificamente quanto ao paciente
Claudenor
não se pode presumir o risco processual pelo simples fato de ser morador de rua, o que é indicativo de sua vulnerabilidade social e não de risco processual.

O decreto cautelar é extremamente genérico e se prestaria à decretação da prisão preventiva de quaisquer outros investigados, tal como vedado pelo artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, considerando que
o decreto cautelar não indica nenhum elemento dos autos que justifique a medida, resta patente a ilegalidade, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA.

1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.

2. Habeas Corpus concedido.” (HC 669.176/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021)

Consigno, por fim, que eventual manifestação judicial posterior, analisando pedido exclusivo da defesa ou prestando informações, não se presta ao saneamento do vício de fundamentação do decreto cautelar. Se assim não fosse, estar-se-ia a admitir a piora da situação processual do acusado, em virtude de utilização de meio processual para beneficiá-lo (
reformatio in pejus
).

Assim, diante da ausência de indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar dos pacientes é adequada e necessária para garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal, a concessão da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva aos pacientes
Daniel Dantas Alves, Claudenor Severos dos Santos e Thauane da Silva Fernandes
, mediante a fixação de medidas cautelares menos onerosas, a serem estabelecidas pelo juízo singular.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021